Tribunal: TJDFT
Processo: 0728940-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728940-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: GENI DURAES FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMPLAVI. PROPAGANDA ENGANOSA. VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte se demonstrada a relação contratual que enseja a indenização pleiteada entre as partes. 2. Não há necessidade de liquidação prévia do título executivo quando este fixa expressamente os parâmetros do valor exequendo que ficam sujeitos a meros cálculos aritméticos. 3. Destarte, uma vez que o direito à indenização se encontra reconhecido pela sentença proferida no bojo da ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operou (art. 5o, XXXVI, CF/88), mostra-se incabível a renovação das questões já debatidas na lide, sob pena de violação da coisa julgada. O Código de Processo Civil é expresso, em seu art. 509, § 4o, ao dispor que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença, com fulcro no princípio da segurança jurídica. 4. No caso de condenação ao pagamento de compensação por danos morais oriundo de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação da fase de conhecimento e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que não foram analisadas as provas sobre a natureza comercial do imóvel, bem como não foi observado que a incidência de correção monetária desde 30/3/2011 sobre a indenização calculada com base no valor venal do imóvel de 2024 acarreta a cobrança de correção monetária em duplicidade. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer a incidência dos juros de mora apenas a partir da citação da insurgente no processo individual ajuizado pela recorrida. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.169 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada divergência jurisprudencial em relação aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP (Tema 685), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65034804): “Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora, em razão da veiculação de publicidade de venda de imóveis de forma dúbia acerca de sua destinação (falsa expectativa de tratar-se de imóvel com finalidade residencial). (...) Contudo, no caso de condenação ao pagamento de compensação por danos morais oriundo de relação contratual, conforme já me manifestei anteriormente (07022201820208070014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022), os juros moratórios fluem a partir da citação da fase de conhecimento e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao requerimento de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.169/STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020